Tribunal: TJMT
Processo: 1002622-81.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002622-81.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EUCIDES FERREIRA - CPF: 569.623.201-91 (ADVOGADO), RHUAN DOUGLAS MAGNY RIBEIRO - CPF: 048.721.021-26 (PACIENTE), ANA GRAZIELA VAZ DE CAMPOS ALVES CORRÊA (IMPETRADO), EUCIDES FERREIRA - CPF: 569.623.201-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ATENA CORREA RIBEIRO - CPF: 045.919.661-86 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002622-81.2025.8.11.0000

PACIENTE: RHUAN DOUGLAS MAGNY RIBEIRO
IMPETRANTE: EUCIDES FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RELAÇÃO FAMILIAR ENTRE IRMÃOS. ALEGAÇÃO DE AMEAÇAS VERBAIS. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. DESAVENÇA PATRIMONIAL. REDUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado por RHUAN DOUGLAS MAGNY RIBEIRO contra decisão do Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá, que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de ATENA CORREA RIBEIRO, sua irmã, com fundamento na Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

II. Questão em discussão:

2. Discute-se a aplicabilidade da Lei Maria da Penha ao caso concreto, considerando que os envolvidos são irmãos e que a alegada violência decorre de desentendimento patrimonial relacionado à sucessão do falecido genitor.

3. Examina-se se as mensagens enviadas pelo paciente à vítima configuram ameaça apta a justificar a integralidade das medidas protetivas impostas.

III. Razões de decidir:

4. A relação entre os envolvidos insere-se no conceito de “família” para fins da Lei Maria da Penha, sendo possível sua incidência ainda que não haja coabitação, dependência financeira ou vínculo de subordinação.

5. Contudo, a análise das mensagens trocadas entre as partes revela tratar-se de mera desavença patrimonial, sem elementos concretos que evidenciem efetiva ameaça ou violência de gênero.

6. A ausência de prova inequívoca da periculosidade do paciente justifica a revogação parcial das medidas protetivas, suprimindo-se aquelas que impedem contato com os familiares da vítima e a obrigatoriedade de participação em grupo reflexivo.

7. Mantêm-se, contudo, as medidas essenciais para assegurar a tranquilidade da vítima, em especial a proibição de aproximação e de contato direto com a ofendida, pelo prazo de seis meses.

IV. Dispositivo e tese:

8. Ordem parcialmente concedida para reduzir as medidas protetivas impostas, excluindo a proibição de contato com os demais familiares da vítima e a participação obrigatória do paciente em grupo reflexivo.

Tese de julgamento
: “A incidência da Lei Maria da Penha em relações familiares entre irmãos é admissível, desde que comprovada situação de vulnerabilidade ou risco concreto à vítima, não bastando meras desavenças patrimoniais para justificar medidas protetivas amplas e restritivas de direitos.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226, § 8º; CPC, art. 300; Lei n. 11.340/2006, arts. 3º e 5º.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, N.U 1035685-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/1/2025, Publicado no DJE 23/1/2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002622-81.2025.8.11.0000

PACIENTE: RHUAN DOUGLAS MAGNY RIBEIRO
IMPETRANTE: EUCIDES FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Euclides Ferreira, em favor de Rhuan Douglas Magny Ribeiro, apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital que, nos autos do Pedido de Providências n. 1000368-09.2025.8.11.0042, concedeu medidas protetivas em favor de Atena Correa Ribeiro.

O impetrante assevera a ausência dos requisitos para aplicação da Lei Maria da Penha.

Aduz que o paciente e a vítima são irmãos, inexistindo coabitação, dependência econômico-financeira, psicológica, emocional ou condição de hipossuficiência, vulnerabilidade, subordinação, ou qualquer tipo de submissão, afastando, assim, a aplicação da Lei n. 11.340/2006.

Afirma que não ficou caracterizada a prática de conduta ilícita com motivação de gênero, tratando-se de divergências entre os irmãos por questões patrimoniais decorrentes da divisão da herança.

Postula, ao final, a revogação da decisão que decretou as medidas protetivas em favor da vítima.

A liminar foi indeferida.

A autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Roberto Aparecido Turin, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002622-81.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo se infere dos autos, o Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá, em
9/1/2025
, nos autos n. 1000368-09.2025.8.11.0042, concedeu em favor de
ATENA CORREA RIBEIRO
diversas medidas protetivas.

Colho de excertos da decisão hostilizada:

“Trata-se de Pedido de Providências Protetivas formulado por
ATENA CORREA RIBEIRO
, nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, em desfavor de
RHUAN DOUGLAS MAGNY RIBEIRO
, sustentando, em resumo, que foi vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher, praticada por seu irmão, ora representado.

A requerente relata que:

‘Seu irmão o senhor
RHUAN DOUGLAS MAGNY RIBEIRO
após a morte de seu pai dia 10/5/2024 começou acusar a vítima de estar recebendo dinheiro que é de seu pai. QUE a vítima relata que seu irmão enviou um áudio via WhatsApp em visualização única e que foi filmado a tela pela vítima, dizendo,
‘ESSE JURIDIQUES AÍ, ESSE PROCESSUAL AÍ, JUIZ ADVOGADO, DESEMBARGADOR VOCÊ DEIXA PRA ITAMAR (que é o irmão inventariante) COMIGO É OLHO NO OLHO ATENA’
. QUE o suspeito continua dizendo por áudios
‘VOCÊ NEM ESPEROU O DIFUNTO ESFRIAR E FOI LÁ E SACOU TUDO O DINHEIRO’
. QUE o suspeito continua com as ameaças, dizendo
‘NO RAIO QUE O JUIZ PUDER ATUAR, VAI ATUAR, MAS NO RAIO QUE EU PUDER ATUAR EU VOU ATUAR O SEU PODER SE LIMITA AO CELULAR, MAS SEM O CELULAR VOCÊ NÃO É NADA VOCÊ PODE ACHAR QUE ESTÁ NO PODER AÍ, MAS CEDO OU TARDE ISSO VAI VIR À TONA’
. QUE a vítima relata que o inventário de seu pai já está sendo apurado e que todas as coisas só se repartirão depois da decisão judicial. QUE a vítima relata que o seu pai deixou uma previdência em seu nome e que o suspeito e os outros irmãos da vítima acreditam que ela estava sacando dinheiro que é do pai que faleceu. QUE a vítima relata que foi até o Banco do Brasil, solicitou um extrato da previdência comprovando que era beneficiária, junto ao gerente que era do pai da vítima e mandou no WhatsApp de cada irmão, para provar que não estava roubando dinheiro dos demais. QUE a vítima relata também que seu irmão é uma pessoa irredutível e que está muito nervoso achando que a vítima está
‘PASSANDO A PERNA’
nele. QUE
a vítima teme pela sua vida
e
deseja solicitar Medida protetiva contra o suspeito RHUAN DOUGLAS MAGNY RIBEIRO
(...).’

No caso, a requerente solicitou pedido de medida protetiva, os pedidos liminares caracterizam tutela de urgência de natureza cautelar e, por isso, para seu deferimento se faz necessário que a requerente demonstre a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, ou seja, probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O art. 226 da Constituição Federal, em seu § 8º, prevê que a família, deve ter especial proteção do Estado e que este assegurará assistência à família criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.

Por sua vez, o art. 3º da Lei n. 11.340/06, assegura às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, cabendo ao poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (§1º do art. 3º).

Na espécie, por meio da análise das declarações registradas pela vítima (Id. 180314348), verifica-se, a princípio, nessa fase de cognição não exauriente, que se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a mulher, amoldando-se o fato ao preceptivo do art. 5º da Lei n. 11.340/06, restando, pois, demonstrado o fumus boni iuris.

De acordo com o art. 5º da Lei n. 11.340/06, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.

Essa referida violência de gênero é a violência física, sexual e psicológica contra a mulher. É manifestação das relações de poder historicamente desiguais entre homens e mulheres e decorre de uma relação de poder de dominação do homem e de submissão da mulher.

É importante consignar que, recentemente, o Brasil foi condenado perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Márcia Barbosa de Souza, a qual foi vítima de feminicídio em 1998. Na sentença, o Brasil foi condenado em razão da utilização de estereótipos negativos em relação à vítima, por não investigar e julgar a partir da perspectiva de gênero, pela aplicação indevida das Recomendações emitidas pelo Comitê sobre a Eliminação de Discriminação contra as Mulheres da CEDAW (Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher).

Desta forma, o que cabe ao Judiciário é a proteção dos direitos das mulheres e o uso de convenções internacionais de proteção aos direitos humanos para fundamentar suas decisões.

Fonte de inspiração para a Lei 11.340, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher,
‘Convenção de Belém do Pará’
, em seu art. 1º prevê que será entendida por violência doméstica contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada.

A discriminação é um elemento sempre presente quando se trata de violência de gênero. Assim, deve ser assegurado pelo Poder Judiciário especial proteção à vítima observando a Constituição da República e a Lei n. 11.340/2006.

Importante ressaltar que o Conselho Nacional de Justiça instituiu o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, em que avança na interpretação do direito com lente de gênero, e com isso reforça-se que, no contexto doméstico, existem comportamentos que perpetuam a violência de gênero e que devem ser interrompidos por meio de decisão judicial, como nos autos.

Em sede de violência doméstica a palavra da vítima assume especial relevância bastando, portanto, suas declarações para justificar a aplicação das medidas protetivas previstas no art. 22, inc. III, alíneas a, b e c, e inc. V, da Lei n. 11.340/06.

Assim dispôs o enunciado 45 FONAVID
‘as medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/06 podem ser deferidas de forma autônoma, apenas com base na palavra da vítima, quando ausentes outros elementos probantes nos autos’
(Aprovado no IX FONAVID – NATAL – RN).

[...]

Quanto ao risco de dano (
periculum in mora
), observa-se que os fatos narrados pela vítima em seu boletim de ocorrência demonstram a situação de risco por que passa, impondo-se o deferimento do pedido com vistas a colocá-la a salvo de eventuais novas investidas do autor da violência, justificando-se, portanto, a urgência na concessão das medidas colimadas.

[...]

Desta forma, restam demonstrados os requisitos previstos no art. 300 do CPC, amoldando-se o caso à Lei 11.340/06, sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, de modo que deve ser conhecido o expediente.

Ante o exposto, concede-se o pedido da ofendida, aplicando as seguintes medidas protetivas:

I - PROIBIÇÃO AO AUTOR DA VIOLÊNCIA DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 1.000 (mil) metros de distância (art. 22, III, ‘a’, da Lei n. 11.340/06);

II - PROIBIÇÃO AO AUTOR DA VIOLÊNCIA DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, ‘b’, da Lei n. 11.340/06);

III - PROIBIÇÃO AO AUTOR DA VIOLÊNCIA DE FREQUENTAR A CASA DA VÍTIMA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, casa de amigos e local em comum a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, inciso III, alínea ‘c’, da Lei n. 11.340/2006);

DEFIRO o pedido de Disponibilização de Aplicativo de Botão do Pânico (App SOS Mulher), devendo a vítima baixar o aplicativo na loja de aplicativos do seu smartphone e buscar o código na delegacia onde solicitou as medias, no site ou no seu e-mail cadastrado, para desta forma, ativar o botão do pânico em seu celular.

DETERMINO O COMPARECIMENTO DO AGRESSOR no grupo reflexivo ‘PAPO DE HOMEM PARA HOMEM’ da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso. O agendamento deverá ser feito no prazo de 05 (cinco) dias, por meio dos seguintes telefones: (65) 98173-0675 e (65) 98173-0326. Determino que o acusado comprove a sua participação nos autos, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de caracterização de descumprimento de medida protetiva.

DEIXO DE FIXAR prazo de vigência das medidas protetivas de urgência deferidas, vez deve vigorar enquanto persistir a situação de risco da requerente.

[...]

Intime-se o autor da violência para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente, advertindo-o no ato de que, não sendo apresentado recurso, a decisão será ratificada, mantendo-se as medidas protetivas enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da requerente ou de seus dependentes. (art. 19, § 6º da Lei n. 11.340/06).

As medidas protetivas devem ser cumpridas da forma em que foram deferidas alertando o autor da violência de que, no caso de descumprimento desta decisão poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções penais cabíveis.”

De início, importa salientar que o pronunciamento judicial ora combatido se trata de decisão-padrão, não ficando evidenciado, de maneira irrefutável, os fundamentos utilizados para o reconhecimento da violência de gênero, a autorizar a incidência da Lei Maria da Penha.

De toda sorte, não obstante a alegação defensiva, segundo a qual o paciente e a vítima são irmãos, inexistindo coabitação, dependência econômico-financeira, psicológica, emocional ou condição de hipossuficiência, vulnerabilidade, subordinação, ou qualquer tipo de submissão, mostra-se admissível a aplicação da Lei n. 11.340/2006.

Conforme já decidiu este Sodalício,
“o conceito de violência doméstica e familiar, conforme disposto no art. 5º, inciso II, da Lei Maria da Penha, abrange relações familiares caracterizadas por laços de afinidade, considerando situações de vulnerabilidade e risco à integridade das vítimas”
[1]
.

De mais a mais, segundo se extrai no mesmo precedente acima,
“deve ser aplicado o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar em decisões do Poder Judiciário, visando a equidade de gênero no contexto social e adequação ao caso concreto para a proteção das vítimas em situação de vulnerabilidade”
.

Pelo que pude apreender dos autos, a desavença entre
ATENA CORREA RIBEIRO
[vítima] e
RHUAN DOUGLAS MAGNY RIBEIRO
[paciente], teve início após o falecimento do genitor de ambos, ocorrido em
10/5/2024
.

A vítima asseverou que seu falecido genitor deixou uma previdência em seu nome.

Contudo, o paciente e seus outros irmãos acreditam que ela estava sacando dinheiro existente na conta corrente do falecido, razão pela qual estariam inconformados.

Por conta deste episódio,
RHUAN DOUGLAS MAGNY RIBEIRO
teria mandado duas mensagens, supostamente, de cunho ameaçador, nos seguintes termos:

“ESSE JURIDIQUES AÍ, ESSE PROCESSUAL AÍ, JUIZ ADVOGADO, DESEMBARGADOR VOCÊ DEIXA PRA ITAMAR (que é o irmão inventariante) COMIGO É OLHO NO OLHO ATENA. QUE o suspeito continua dizendo por áudios VOCÊ NEM ESPEROU O DIFUNTO ESFRIAR E FOI LÁ E SACOU TUDO O DINHEIRO”

“NO RAIO QUE O JUIZ PUDER ATUAR, VAI ATUAR, MAS NO RAIO QUE EU PUDER ATUAR EU VOU ATUAR O SEU PODER SE LIMITA AO CELULAR, MAS SEM O CELULAR VOCÊ NÃO É NADA VOCÊ PODE ACHAR QUE ESTÁ NO PODER AÍ, MAS CEDO OU TARDE ISSO VAI VIR À TONA”.

Não ignoro que a vítima se sinta
“insegura”
com as mensagens encaminhadas.

Entretanto, não visualizo delas o
tom intimidador
aduzido pela autoridade coatora em suas informações, a autorizar a imposição das medidas protetivas de urgência.

De fato, não se põe dúvida do inconformismo do paciente com os saques efetuados por sua irmã.

Contudo, não há lastro probatório mínimo a demonstrar as supostas ameaças por ele proferidas.

As únicas frases proferidas que,
em tese
, poderiam configurar algum tipo de ameaça foram:
“COMIGO É OLHO NO OLHO”
,
“NO RAIO QUE EU PUDER ATUAR EU VOU ATUAR”
e
“VOCÊ PODE ACHAR QUE ESTÁ NO PODER AÍ, MAS CEDO OU TARDE ISSO VAI VIR À TONA”
.

Portanto, evidentemente que a desavença instaurada diz respeito apenas e tão-somente a questões patrimoniais, sobretudo em razão de possíveis saques dos valores deixados pelo genitor de ambos.

Não ficou concretamente demonstrado, a partir de base empírica extraída dos autos, a imprescindibilidade de imposição das medidas protetivas em favor da vítima.

De toda sorte, objetivando assegurar a integridade
psíquica
da vítima, que se sente insegura diante das insistentes mensagens encaminhadas pelo paciente, reputa-se prudente manter,
ainda que

parcialmente
e pelo prazo determinado de
seis meses
, as seguintes medidas protetivas:

“I – PROIBIÇÃO DO AUTOR DA VIOLÊNCIA DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA;

II – PROIBIÇÃO AO AUTOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO;

III – PROIBIÇÃO AO AUTOR DE FREQUENTAR A CASA DA VÍTIMA”.

Em contrapartida, revogo as demais medidas impostas, sobretudo aquelas proibitivas de contato com os parentes da ofendida, haja vista que eles são irmãos, e não há nenhum óbice para que o paciente possa manter contato com seus outros familiares, à exceção, por óbvio, da vítima
ATENA CORREA RIBEIRO
.

Também não possui a menor plausibilidade o obrigatório comparecimento do paciente no grupo reflexivo
“PAPO DE HOMEM PARA HOMEM”
, tendo em vista inexistir nos autos provas concretas e irrefutáveis da prática de infração penal perpetrada pelo paciente em desfavor da vítima.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
RHUAN DOUGLAS MAGNY RIBEIRO
, para manter em favor de
ATENA CORREA RIBEIRO
, pelo prazo de
seis meses
, as seguintes medidas protetivas:

“I – PROIBIÇÃO DO AUTOR DA VIOLÊNCIA DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA A UMA DISTÂNCIA DE MIL METROS;

II – PROIBIÇÃO AO AUTOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO, INCLUSIVE MENSAGEM DE TEXTO;

III – PROIBIÇÃO AO AUTOR DE FREQUENTAR A CASA DA VÍTIMA”.

De consequência,
REVOGO
as demais medidas impostas pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital, especialmente a proibição de contato com os familiares da ofendida, e do comparecimento no grupo “PAPO DE HOMEM PARA HOMEM”.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1035685-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/1/2025, Publicado no DJE 23/1/2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025